Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720401-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINE ARAUJO GUIMARAES AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Cristine Araujo Guimaraes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 233767962 do processo n. 0706885-25.2025.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Sul América Seguradora de Saúde S.A., indeferiu o pedido de tutela de urência, que almejava compelir operadora de saúde ré a autorizar e custear os procedimentos reparatórios pós-cirurgia bariátrica requeridos. Em suas razões recursais (ID 72098048), sustenta a agravante que ter sido “diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E. 66) e, após recomendação médica, submetida à cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso de 39Kg (tinta e nove quilogramas)”. Descreve que “apresenta considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo”, além do abalo psicológico. Salienta que os procedimentos requeridos visam a “melhorar as condições de dinâmica corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida”. Menciona que “a urgência que autoriza a concessão da liminar é a dor, o desconforto e a gravidade que a enfermidade impõe à paciente”, frisando não ser “apenas o direito à vida garantia constitucional, mas também o direito à saúde”. Aponta que enviou o pedido administrativo de cobertura e custeio por meio do “e-mail oficial disponibilizado pelo plano para que os clientes encaminhem as suas solicitações de autorizações”, bem como via Correios, não obtendo resposta em ambos. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a ré custeie e autorize a realização das cirurgias plásticas reparatórias, incluindo: reconstrução mamária com colocação de próteses; dermolipectomia abdominal; correção de diástase de reto abdominal; dermolipectomia pubiana; dermolipectomia dos flancos; lipoescultura com lipoenxertia glútea; retração de pele com jato de plasma (Renuvion); sessões de drenagem linfática (10-20 sessões para cada etapa cirúrgica); tapping intraoperatório; utilização de modeladores cirúrgicos, sutiãs compressivos; talas de contenção; mangas para braços compressivas, órtese umbilical; injeções e meias como prevenção de trombose; cola cirúrgica para as incisões, indicando também 3 médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Extrai-se dos autos de origem que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde, requerendo autorização e custeio, de imediato, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, de acordo com a prescrição do seu médico assistente. O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. Instada a demonstrar a solicitação de liberação dos procedimentos/cirurgia pretendida perante o plano de saúde por meio da via adequada, a autora limitou-se a declarar ter enviado o e-mail e correspondência postal para a ré, alegando ser esse o meio usual. O AR está ilegível. A carta acostada contém endereço do notificado no Rio de Janeiro, sendo que a notificante reside em Taguatinga. A requerente não comprovou, contudo, que essa seja a forma de envio prevista em contrato para solicitação de procedimentos. Regras de experiência comum subministradas ao caso fazem presumir, neste juízo de cognição superficial, que o envio de solicitações de procedimentos/cirurgias, por carta, atualmente, não seja o meio ofertado pela operadora de saúde, porque referido método inviabilizaria a prática da atividade empresarial pela ré. Por essa razão, como não é o meio usualmente adotado por usuários de planos de saúde para requerer a cobertura de procedimentos, não é possível inferir qualquer negativa tácita. Ademais, destaco que a negativa expressa deveria ter sido exibida pela autora. Isso porque o direito às razões da negativa vem previsto no art. 10 da RN ANS No 395/2016. Tecidas essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência. Sobre o assunto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Resp n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1.069), entendeu pela obrigatoriedade, em regra, de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que a autora é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, na modalidade ambulatorial, hospitalar e obstetrícia (ID 229839120), e, em 11/1/2024, foi submetida à cirurgia bariátrica, em razão da sua obesidade (ID 229839109). Segundo relatório do médico cirurgião plástico (ID 229839118), a autora “apresenta quadro clínico de relevante flacidez e sobra cutânea corpórea, com mama com hipomastia, assimetria e ptose grau II; dorso, flancos, púbis, membros superiores e inferiores com flacidez grau II e lipodistrofia; região glútea e trocantérica com flacidez grau II, lipodistrofia e pouco volume”, sendo lhe prescrito tratamento cirúrgico reparador e funcional em 3 (três) etapas, a saber: 1a etapa: - Reconstrução mamaria com colocação de próteses mamárias; 2a etapa: - Dermolipectomia abdominal; - Correção de diástase de reto abdominal - Dermolipectomia pubiana - Dermolipectomia dos flancos 3a etapa: - Lipoescultura com Lipoenxertia glútea; - Retração de pele com jato de plasma (Renuvion) Classificação Internacional de Doenças – CID E68 (Sequelas de hiperalimentação); E88 (distúrbios metabólicos e cutâneos); E88.1 (Lipodistrofia não classificada em outra parte); E66 (obesidade); N64 (desordens da mama); Z44.3 (montagem e ajuste de prótese mamária); R23.4 (mudanças na textura da pele); M62.8 (diástase de reto abdominal). N90 (Outros transtornos não inflamatórios da vulva e do períneo) Código TUSS procedimento: 30602262: Reconstrução de mama com prótese e/ou expansões à direita; 30602173: Mastoplastia em mama oposta com prótese à esquerda; 30602033: Correção de assimetria mamária; 30101190: Dermolipectomia braquial, flanco, crural ou trocantérica (2x) 30101980: Lipoaspiração e Lipoenxertia Na hipótese em apreço, contudo, não se observa, em um juízo de cognição sumária, a aplicabilidade imediata da tese firmada no Tema n. 1.069 do STJ ao caso. Isso porque não foi demonstrada, de plano, a negativa de cobertura pela operadora de saúde ré ou a solicitação de liberação das cirurgias pretendidas por meio da via adequada na forma contratual. Com efeito, a autora juntou apenas comprovante de e-mail encaminhado para o setor de intimações judiciais do plano de saúde, sem as guias médicas devidamente preenchidas (ID 229839102) e de remessa de carta via Correios (ID 229839104). É cediço que tais vias não são as usualmente utilizadas pelos planos de saúde para a autorização de procedimentos, tampouco foi demonstrada pela parte autora que este é o meio adequado, no caso, para a solicitação. A despeito dos relevantes argumentos expostos pela agravante, os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para demonstrar, nesse momento processual, a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde. Do mesmo modo, não se observa dos relatórios médicos constantes aos autos a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, sob pena de risco de dano grave ou de difícil reparação à saúde da agravante. Embora o médico assistente tenha alegado a existência de prejuízo funcional e psicológico à paciente, não demonstrou, in concreto, em que medida a demora para realização da cirurgia poderia agravar seu quadro de saúde, tampouco realizou indicação de risco com tempo fixo, o que denota a ausência de urgência para realização imediata da cirurgia reparadora pretendida. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora